Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. PROVAS NOVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de inexistência de débito, cujo pedido foi julgado improcedente.

2. Na origem, a parte autora afirma que, no dia 11/07/2022, foi contatada, via WhatsApp, por uma pessoa afirmando ser representante do Réu, o C6 Bank. O suposto funcionário afirmou que fora disponibilizado, pelo sistema, um desconto para a quitação da fatura do cartão de crédito que estava em aberto, referente ao mês de julho 2022, e, caso aceitasse a proposta, após efetuar o pagamento, o limite seria restabelecido imediatamente. Com o aceite, o boleto foi enviado, o qual, aparentemente, possuía todas as informações verídicas, como, por exemplo, o valor do débito e o logotipo da instituição. Sustenta que, por se tratar de um banco digital, a operação via web parecia ser procedimento normal. Após o pagamento do boleto, no valor de R$ 4.138,89, enviou o comprovante para o mesmo número que a contatou, tendo como resposta que a baixa do débito já fora feita no sistema. No entanto, como o limite não foi liberado, entrou em contato no número oficial do banco, momento em que constatou que caiu em um golpe. Pugnou pela condenação da requerida a restituir os valores pagos pelo boleto indevidamente gerado.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 48882668), sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro ante os documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões foram apresentadas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço. Em suas razões recursais, a autora afirma que é dever do recorrido garantir meios de proteção à conta bancária dos clientes e, em caso de fortuito interno, deve responder de forma objetiva pelos danos causados. Alegou que no caso houve defeito no serviço bancário, pois era dever da instituição garantir a segurança de sua movimentação bancária. Sustenta que as tratativas do banco virtual são feitas via canais on-line, inclusive o WhatsApp, e que o boleto que pagou possuía todos os seus dados e também do banco, o que fez acreditar que realmente foi emitido pelo recorrido, ficando evidente a falha na prestação do serviço. Assim, tendo em vista que o golpista teve acesso às informações que estavam em poder do banco e diante de sua responsabilidade objetiva, requer a reforma da sentença para seja julgado procedente o pedido inicial.

5. Inicialmente, à luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação de provas e questões não suscitadas oportunamente, tal como os prints da conversa, via WhatsApp, que a recorrente teve com o golpista e a cópia do boletim de ocorrência policial (IDs n° 48882671 e n° 48882672), provas trazidas pela requerente apenas em grau de recurso, e que, portanto, não comportam conhecimento. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos. Não conhecido o recurso no que tange às provas anexadas.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor; necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não sendo suficientes os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.

8. No caso concreto, a parte autora, na inicial, não trouxe os “prints” das conversas que teve com o atendente que se passou por preposto do banco réu, não apresentou o boleto fraudulento e nem sequer forneceu o número de telefone supostamente utilizado como canal institucional de comunicação entre a parte requerida e seus consumidores. Ausentes, assim, indícios de que a autora tenha sido direcionada para o fraudador pela instituição financeira. De se observar que no sítio eletrônico da instituição bancária constam canais de comunicação oficiais.

9. Observa-se, ademais, que, somada à falta de cuidado na emissão do boleto por meio não oficial, não há provas para embasar o relato da autora, não havendo nos autos explicação sobre como ela teria chegado a este suposto contato oficial do banco.

10. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se consumou por culpa exclusiva do consumidor, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da súmula 479 do STJ. Houve o rompimento do nexo causal - portanto, não se caracteriza o dever de indenizar por parte da instituição financeira danos materiais ou morais.

11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12.Condeno a autora, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo os referidos honorários sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.